Tribunal: TJSP
Processo: 1007379-85.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2019-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA RECURSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANO – ACIDENTE DE VEÍCULO – COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.
1. É da Terceira Subseção de Direito Privado a competência para julgamento das ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA RECURSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANO – ACIDENTE DE VEÍCULO – COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.
1. É da Terceira Subseção de Direito Privado a competência para julgamento das ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo (art. 5o, III.15, da Res. no 623/13).
2. Pretensão à reparação de dano causado em acidente de veículo. Competência ratione materiae. Irrelevância da presença do Estado, concessionária ou permissionária de serviço público no polo passivo da relação jurídica processual. Declinação da competência. Recurso não conhecido. Suscitado conflito negativo de competência perante o E. Órgão Especial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000673382
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007379-85.2016.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, é apelado LEANDRO DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e suscitaram conflito negativo de competência perante o E. Órgão Especial. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DE
CARVALHO (Presidente) e OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 21 de agosto de 2019.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-85.2016.8.26.0269 -Voto no 28.372
2
VOTO No 28.372
APELAÇÃO No 1007379-85.2016.8.26.0269 ITAPETININGA
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO DER
APELADA: LEANDRO DOMINGOS
Juiz de 1a Instância: Miguel Alexandre Correa De França
PROCESSUAL CIVIL
COMPETÊNCIA RECURSAL

RESPONSABILIDADE CIVIL REPARAÇÃO DE DANO
ACIDENTE DE VEÍCULO COMPETÊNCIA DA TERCEIRA
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.
1. É da Terceira Subseção de Direito Privado a competência para
julgamento das ações de reparação de dano causado em acidente
de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem
como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo (art. 5o, III.15, da Res. no 623/13).
2. Pretensão à reparação de dano causado em acidente de veículo.
Competência ratione materiae. Irrelevância da presença do Estado,
concessionária ou permissionária de serviço público no polo
passivo da relação jurídica processual. Declinação da competência.
Recurso
não
conhecido.
Suscitado
conflito
negativo
de
competência perante o E. Órgão Especial.
A r. sentença de fls. 330/335, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido inicial condenando o DER no pagamento de
R$ 13.005,00, a título de reparação de danos materiais por acidente de veículo,
além de correção monetária, juros de mora, custas processuais e honorários
advocatícios.
Inconformado apela o DER objetivando a
inversão do julgado. Para tanto sustenta, em síntese, que é caso de
responsabilidade subjetiva e não há demonstração de má conservação ou
fiscalização a caracterizar culpa pelo acidente. Alega, ainda, que a
responsabilidade pelo acidente é do proprietário do animal que adentrou ao leito
da rodovia. Subsidiariamente, impugna a incidência de juros moratórios sobre os
honorários advocatícios e pede aplicação da Lei no 11.960/09 quanto a juros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-85.2016.8.26.0269 -Voto no 28.372
3
correção monetária.
Recurso processado, com contrarrazões, tendo
a E. 35a Câmara de Direito Privado declinado da competência para conhecer do
apelo. As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o respeitável entendimento da E.
35a Câmara de Direito Privado, a matéria suscitada no recurso não é de
competência da Seção de Direito Público.
A Resolução no 623/2013 estabelece ser da 1a
a 13a Câmaras de Direito Público a competência para conhecer das “ações de
responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item
III.15 do art. 5o desta Resolução” (art. 3o, I.7, “b”, grifei).
A ressalva final do enunciado deste artigo exclui
da competência da Seção de Direito Público as ações referidas no art. 3o, I.7, “b”,
da referida Resolução, atribuindo-as à competência da Terceira Subseção de
Direito Privado, a quem cabe o julgamento das “ações de reparação de dano
causado em acidente de veículo (grifei), ainda que envolvam a responsabilidade
civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem
como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além
da que cuida o parágrafo primeiro”.
A distribuição de competência interna no
Tribunal se dá em razão da matéria. A matéria, no caso, é acidente de veículo e a
Resolução não utiliza, como critério de discriminação de competência, fundar-se
o pedido em responsabilidade objetiva ou subjetiva. Todas as ações sobre essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007379-85.2016.8.26.0269 -Voto no 28.372
4
mesma matéria foram entregues à competência da Terceira Subseção de Direito
Privado.
E nem poderia ser diferente, pois sendo a
competência fixada em razão da matéria insista-se, acidente de veículo a
prevalecer entendimento contrário essas ações seriam julgadas pelas duas
Seções do Tribunal, dependendo do fundamento da responsabilidade invocada
pela parte, objetiva ou subjetiva.
Esse entendimento, com a devida vênia, atenta
contra a literalidade da Resolução e a racionalidade na distribuição de
competência interna por atribuir a duas Seções do Tribunal competência para
conhecer da mesmíssima matéria, ressuscitando uma discussão que há muito se
pretendeu pacificar quando da edição da Resolução no 623/2013.
Por essas razões, declina-se da competência e
não se conhece do recurso, suscitando-se conflito negativo de competência
perante o Egrégio Órgão Especial.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator